Tribunal: TJDFT
Processo: 0005445-27.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1o, CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA REMISSÃO JUDICIAL SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No procedimento em que se apura ato infracional cometido por adolescente, o juiz pode conceder remissão judicial a qualquer tempo, antes da sentença de mérito, porém somente depois da audiência de apresentação e ouvido o representante do Ministério Público, nos moldes dos arts. 184, 186, § 1°, e 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A concessão de remissão pelo juiz antes da realização da audiência de apresentação afronta o princípio do devido processo legal.
3. O simples lapso temporal transcorrido entre a data do fato e o início do cumprimento da medida, bem como o alcance da maioridade penal do representado não demonstram a ausência de interesse de agir do Estado. Na verdade, tal fato demonstra a maior necessidade da atuação imediata do Estado para que a recuperação do infrator seja efetiva, alcançando o resultado desejado.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.